Tribunal: TJSP
Processo: 1018733-43.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – AUTORA DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – AUTORA DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE DE VALOR, ESTE QUE FOI PROMOVIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSO QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS, OU MESMO REVISÃO DE JUROS COMO BUSCADA – ADEQUAÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DECIDIDOS PELA R. SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.